Tribunal: STF
Processo: HC 207201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Emprego de arma de fogo. 3. Óbice da Súmula 691. 4. Período menor de um ano não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.